Tribunal: TJSP
Processo: 1059431-22.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar a cassação do direito de dirigir – Recurso tempestivamente interposto contra decisão da JARI – Artigo 6o da Resolução CONTRAN no 299/2008 – Pendência de procedimento administrativo para aplicação da penalidade concernente à cassação do direito de dirigir – Impossibilidade de aplicação das sanções enquanto não esgotados os recursos –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de afastar a cassação do direito de dirigir – Recurso tempestivamente interposto contra decisão da JARI – Artigo 6o da Resolução CONTRAN no 299/2008 – Pendência de procedimento administrativo para aplicação da penalidade concernente à cassação do direito de dirigir – Impossibilidade de aplicação das sanções enquanto não esgotados os recursos – Exegese do artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução no 182/2005 do CONTRAN – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não provida.